Tribunal: TCU
Processo: 022.956/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Almir Batista de Oliveira (75249/2018, peça 8), Carlos Roberto Ribeiro Vellozo (48038/2018, peça 3), Elizabeth Silva Sette Bicalho (2207/2019, peça 11), Herluino Seabra Guimarães Neto (87316/2018, peça 10), Maura Mello Martins (58894/2018, peça 7) e Paulo José Rodrigues da Silva (51590/2018, peça 4) e conceder-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Sefip que realize diligência ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia - Decip/ME para que encaminhe cópias: 9.2.1. das planilhas de cálculo relativas à média das 80% maiores remunerações utilizadas para o pagamento dos proventos de Celso Santos Carvalho (peça 2), Ivone de Almeida Peixoto (peça 5), Marcos Antônio Pereira de Oliveira Silva (peça 6) e Maria de Fátima Araújo Paiva (peça 9), na forma da Lei n.o 10.887/2004; 9.2.2. dos mapas de tempo de contribuição de Celso Santos Carvalho (peça 2), Ivone de Almeida Peixoto (peça 5), Marcos Antônio Pereira de Oliveira Silva (peça 6) e Maria de Fátima Araújo Paiva (peça 9), bem como das certidões averbadas para as aposentadorias em questão.